Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PEDIDOS DE DIMINUIÇÃO DA PENA E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO PREJUDICADOS.
1. Absolve-se o acusado pelo crime de receptação se a prova é duvidosa, em especial porque o quadro probatório revela-se frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.
2. Operada a absolvição restam prejudicados os demais pedidos formulados pela defesa.
3. Recurso conhecido e provido.